Tribunal: TJSP
Processo: 0007708-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciada que cumpre pena carcerária em regime semiaberto, com término previsto para 2026 – Pedido de progressão para o regime aberto que foi indeferido pelo Juízo das Execuções por falta do requisito subjetivo, dada a gravidade dos crimes cometidos pela sentenciada – Decisão bem fundamentada, que deve ser mantida – Ausência de falta disciplinar no prontuário da

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciada que cumpre pena carcerária em regime semiaberto, com término previsto para 2026 – Pedido de progressão para o regime aberto que foi indeferido pelo Juízo das Execuções por falta do requisito subjetivo, dada a gravidade dos crimes cometidos pela sentenciada – Decisão bem fundamentada, que deve ser mantida – Ausência de falta disciplinar no prontuário da agravante que não conduz, por si só, à presença do requisito subjetivo a pretendida progressão, sendo recomendável a sua submissão a exame criminológico para a obtenção de um conjunto de dados amplo e elucidativo a esse respeito – Agravo parcialmente provido.